Tribunal: TJDFT
Processo: 0715446-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715446-30.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL 6.618/2020. NORMA JURÍDICA QUE ALTEROU A DEFINIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA. I. Não há direito subjetivo à aplicação retroativa da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, de maneira a incidir em cumprimento de sentença lastreado em título judicial constituído antes da sua vigência. II. Norma jurídica que define obrigação de pequeno valor, para o fim do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, tem natureza material e processual, de maneira que não pode retroagir para alcançar título judicial constituído sob o pálio da legislação anterior. III. Segundo decidiu o Conselho Especial no julgamento da ADI 2015.00.2.015077-2, lei que estabelece ou altera a definição de obrigação de pequeno valor tem impacto orçamentário e por isso é de iniciativa reservada do Chefe do Poder Executivo. IV. A Lei Distrital 6.618/2020 modificou, por iniciativa parlamentar, a definição de obrigação de pequeno valor, razão pela qual padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, consoante o precedente específico do Conselho Especial sobre matéria idêntica. V. A reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal não precisa ser observada quando, acerca do mesmo tema, já houver pronunciamento do Conselho Especial, nos termos do artigo 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil. VI. A Lei 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000. VII. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, inciso XXIII, 100, §3o, 102, §2o e 165, todos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser aplicável a Lei 6.618/2020 ao caso em exame, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da RPV, por se tratar de norma de natureza processual. Aduz não haver que se falar em qualquer inconstitucionalidade formal na norma em foco, pois o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no artigo 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir quanto à apontada transgressão aos artigos 1o, 2o, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, e VI, alínea “a”, 100, §§ 3o e 4o, e 165, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030